Tribunal: CARF
Processo: 10950.721876/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.721876/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.063 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOSÉ CARRASCO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20,
de 1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 04-43.473, da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(DRJ/CGE) que julgou procedente o lançamento referente à contribuição do segurado, haja vista
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.721876/2013-31
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.063 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721876/2013-31

que o recorrente foi considerado contribuinte individual, vinculado ao Regime Geral da
Previdência Social, por ser serventuário da justiça.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de auditoria fiscal realizada pelo Auditor-Fiscal Márcio Aparecido Alves na
pessoa natural JOSE CARRASCO FILHO referentes as contribuições previdenciárias
devidas para a SEGURIDADE SOCIAL.
O lançamento do Auto de Infração DEBCAD nos 51.038.196-0 fls. 73 a 84, onde
constam nestes os DD –DISCRIMINATIVOS DOS DÉBITOS, RADA –
RELATÓRIOS DE APROPRIAÇÕES DE DOCUMENTOS APRESENTADOS e os
FLD –FUNDAMENTOS LEGAIS DOS DÉBITOS.
Os lançamentos dos Autos de Infração foram consolidados em 11/04/2013, com valores
totais, fls. 02.
Na impugnação de fls 86 a 153, o contribuinte individual alega, em síntese, que:
É vinculado a PARANÁPREVIDÊNCIA – REGIME PRÓPRIO, portanto não é
segurado do INSS, que seja cancelado o lançamento pela inexistência de relação
jurídica, conforme argumentos de fls 86 a 96;
Pelo acórdão 04-43.473 (fls. 157/162), a 4a Turma da DRJ/CGE julgou a
impugnação improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa
transcreve-se:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL - CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
Os Notário e Tabelião são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, assim, deve contribuir para a previdência Social sobre a totalidade da
remuneração auferida no mês, até o limite máximo determinado pela legislação
previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência da decisão em 04/08/2017, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 172 e, em 28/08/2017, conforme Termo de Solicitação de Juntada à
folha 173, apresentou recurso voluntário (fls. 175/189).
Em suas razões recursais, o contribuinte alega o seguinte:
 Ingressou na função pública em 12/02/1969 e vinculou-se ao regime
próprio de previdência dos serventuários da justiça do Estado do Paraná,
antigo IPE – Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do
Estado do Paraná, atual PARANÁPREVIDÊNCIA.
 A controvérsia instalada refere-se à existência ou não do direito de os
serventuários de permanecerem vinculados ao regime de previdência do
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.063 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721876/2013-31

Estado, por força da decisão prolatada pelo Excelso Supremo Tribunal
Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2791.
 Os serventuários da justiça e os notários e registradores extrajudiciais que
ingressaram na atividade notarial e registral antes da Lei Federal no
8.935/1994 e aqueles que ingressaram antes da Emenda Constitucional no
20/1998, têm o direito de permanecer no regime anterior.
 Com a procedência da ADIN no 2791, o art. 34 da Lei Estadual no
12.398/1998 voltou a contar com a sua redação original, ou seja, dali por
diante os serventuários não poderiam mais ser admitidos no sistema
previdenciários. Entretanto, aqueles que já estavam incluídos teriam o
direito à permanência, pois protegidos pelo ato jurídico perfeito.
 Transcreve trechos de decisões judiciais proferidas em ações ajuizadas
pela ASSEJEPAR – Associação dos Serventuários de Justiça do Paraná e
pela ANOREG/PR – Associação dos Notários e Registradores do Estado
do Paraná, em face do Estado do Paraná e da Paraná Previdência.
Argumenta que tais ações já transitaram em julgado, garantindo a seus
associados o direito de permanecerem vinculados ao regime jurídico
específico da categoria, desde que tenham ingressado antes da EC no
20/98.
 O Recorrente alega que é associado da ASSEJEPAR e, portanto, é atingido
pela referida decisão, transitada em julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatora, em vista do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
DO MÉRITO.
1 - Antes de apreciar o mérito do lançamento, constata-se que a Administração Pública
deve seguir o Princípio da Legalidade previsto no artigo 37, da Constituição da
República Federativa do Brasil, como também, a atividade de lançamento é vinculada,
conforme o artigo 142, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.063 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721876/2013-31

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Atente-se que o artigo 3o, do DECRETO-LEI No 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE
1942, Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.(Redação dada pela Lei no
12.376, de 2010), prevê que o contribuinte deve se ater a lei, in verbis:
Art.3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
E no artigo 96, da LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, Código Tributário
Nacional, conceitua a extensão da expressão "legislação tributária", in verbis:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
A Autoridade Lançadora no seu Relatório Fiscal do Auto de Infração n.o 51.038.196-0,
fls. 17 a 24, detalha minuciosamente a obrigatoriedade do Notário e Tabelião há filiação
obrigatória na Seguridade Social, como contribuintes individuais.
Depreende-se da legislação previdenciária transcrita no Relatório Fiscal do Auto de
Infração n.o 51.038.196-0, fls. 17 a 24, que independe, se o Notário ou Tabelião estarem
vinculados a Regime Próprio de Previdência, conseqüentemente, a filiação é
obrigatória.
No Relatório Fiscal do Auto de Infração n.o 51.038.196-0, fls. 17 a 24, a Autoridade
Lançadora discrimina nos itens 19 a 24 os salários-de-contribuição devidos.
Pelo exposto acima, não como acolher as alegações do impugnante.
Portanto, temos que o contribuinte, ainda que esteja amparado por Regime
Próprio, tem sua qualidade de segurado obrigatório ao Regime Geral de Previdência Social
federal pelo advento da EC 20/98. Assim, quando constatado o exercício da atividade
remunerada como serventuário da justiça, como fez a autoridade fiscal, correto o lançamento
para se exigir a contribuição social previdenciária ao RGPS não paga.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.063 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10950.721876/2013-31

Fl. 197
DF CARF MF
Original